Tribunal: TJPA
Processo: 0853540-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853540-98.2021.8.14.0301

APELANTE: ELAINE FONSECA CARVALHO

APELADO: MARCUS ALAN FERREIRA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DESISTÊNCIA FORMALIZADA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Elaine Fonseca Carvalho contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado nos autos de ação de adjudicação compulsória e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. A sentença ainda impôs à autora o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 130.000,00). A apelante, beneficiária da gratuidade de justiça, alegou que a desistência decorreu de acordo extrajudicial com o réu, pleiteando o afastamento do ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, a suspensão de sua exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em razão da composição extrajudicial entre as partes, é possível afastar a condenação da parte desistente ao pagamento das custas e honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se, diante da concessão da gratuidade de justiça, é devida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desistência da ação após a formação da relação processual — com citação válida e apresentação de defesa pelo réu — atrai a incidência do art. 90, caput, do CPC, que impõe ao desistente o pagamento das despesas e honorários advocatícios.

4.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que é devida a condenação em honorários advocatícios quando a desistência ocorre após a citação, ainda que antes da contestação.

5.

A existência de acordo extrajudicial superveniente não altera a repartição dos encargos processuais já fixados em razão da extinção da demanda sem resolução de mérito.

6.

Embora a sentença não tenha mencionado expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, a concessão da gratuidade de justiça permanece válida, sendo suficiente para impor a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

7.

A majoração dos honorários para 11%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é medida que se impõe ante o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que desiste da ação após a citação válida da parte contrária deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 90, caput, do CPC.

2.

A formalização de acordo extrajudicial não afasta a aplicação da norma que impõe ao desistente o ônus da sucumbência.

3.

A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, LXXIV; 6º; 90, caput; 98, § 3º; 485, VIII; 85, §§ 2º, 8º e 11; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.001.516/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 18.12.2014; STJ, AgRg no AREsp 501.386/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 22.5.2014; STJ, AgRg no REsp 867.732/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 20.4.2010.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Elaine Fonseca Carvalho, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória, homologou o pedido de desistência da autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, correspondente a R$ 130.000,00,
in verbis:

Trata-se de ação/procedimento cível que não atingiu análise de mérito face ao pedido de desistência apresentado pelo autor.

Não há resposta do réu sobre o pedido de desistência.

Há petição com pedido de desistência da ação.

RELATEI. DECIDO.

Posto isso,
HOMOLOGO o pedido de desistência
, com extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 485, VIII, do CPC, facultando ao interessado o desentranhamento dos documentos juntados, mediante certidão.

Revogo a concessão de antecipação de tutela, se houver, desde já autorizando a expedição dos atos de comunicação necessários para efetivar a revogação.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 32244362, págs. 1/7), a apelante sustenta, inicialmente, ser beneficiária da gratuidade de justiça, devidamente deferida nos autos originários, razão pela qual pugna pela dispensa do recolhimento do preparo recursal, com fulcro no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

No mérito, impugna a sentença recorrida por entender que o pedido de desistência da ação deu-se em virtude da autocomposição extrajudicial formalizada pelas partes, conforme demonstra escritura pública celebrada entre os litigantes, lavrada em 07 de agosto de 2024. Nessa linha, afirma que não haveria motivo jurídico para lhe impor os ônus de sucumbência, uma vez que o desfecho consensual da demanda ocorreu de maneira bilateral e harmoniosa, afastando qualquer traço de resistência do réu ou litigiosidade residual. Invoca, para tanto, o artigo 3º do Código de Processo Civil, que consagra o dever dos sujeitos do processo de estimular a solução consensual dos conflitos.

Aduz, ainda, que a sentença deve ser reformada ao menos para reconhecer a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, haja vista que a apelante encontra-se amparada pela gratuidade de justiça. Reforça que a imposição de custas e honorários sem essa ressalva viola o direito fundamental de acesso à justiça, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Informativo nº 148, que consagra a tese de que, embora haja condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de tais verbas, sua exigibilidade deve permanecer suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Transcreve, inclusive, precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que tratam da omissão judicial quanto à suspensão da exigibilidade, defendendo que tal omissão deva ser suprida pela instância ad quem.

Ao final, requer: (i) o conhecimento e provimento da apelação; (ii) a reforma da sentença, para que seja afastada a imposição do ônus sucumbencial em virtude do acordo celebrado entre as partes na via extrajudicial; ou, subsidiariamente, (iii) seja reconhecida a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no id. 32244367.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminares arguidas, passo analisar o mérito recursal.

Desse modo, controvérsia devolvida à apreciação desta Colenda Turma cinge-se à possibilidade de reforma da sentença que, ao homologar o pedido de desistência formulado pela parte autora, ora apelante, extinguiu o feito sem resolução do mérito e impôs à desistente o ônus de sucumbência, nos moldes do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, com fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa.

Nesse contexto, a apelante sustenta que o pedido de desistência da ação decorreu de solução extrajudicial consensual celebrada com o apelado, de modo que não haveria motivo para a condenação em honorários. Subsidiariamente, requer que, reconhecida a condição de beneficiária da justiça gratuita, seja determinada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, com base no art. 98, § 3º, do CPC.

Todavia, não assiste razão à insurgente.

É fato incontroverso que a relação processual foi validamente constituída, sendo o réu devidamente citado e tendo apresentado contestação ao pedido formulado na petição inicial. Assim, com a triangularização da lide, revela-se plenamente aplicável a regra do art. 90, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”.

Nesse cenário, a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando o pedido de desistência da ação é formulado após a citação válida da parte ré.

Corroborando o entendimento esposado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA PARTE CONHECIDA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO A FIM DE REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O dissídio jurisprudencial não restou demonstrado ante a inexistência de similitude fática entre os julgados.

2. É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. Precedentes do STJ.

3. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

4. Agravo regimental desprovido."

(AgRg no REsp n. 1.001.516/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 6/2/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458, II, e 535 do Código de Processo Civil pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, é cabível a condenação do autor no pagamento de honorários advocatícios, se desistir da ação após a citação. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa."

(AgRg no AREsp n. 501.386/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 30/5/2014)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CITAÇÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. DEVER DE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. Precedentes do STJ.

2. Agravo regimental não provido."

(AgRg no REsp n. 867.732/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe de 5/5/2010)

É pacífico, nesse cenário, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez aperfeiçoada a relação processual, torna-se cabível a imposição do ônus sucumbencial, inclusive a título de honorários advocatícios, ainda que o pedido de desistência tenha sido formulado antes da contestação, bastando que tenha ocorrido a citação válida da parte ré.

Ressalta-se que a existência de composição extrajudicial entre as partes, embora louvável do ponto da autocomposição, consubstanciar, assim, a solução consensual de conflitos, não altera a repartição dos encargos processuais decorrente da propositura e extinção da demanda, sobretudo quando já houve citação da parte contrária, que constituiu advogado, apresentou defesa e, por conseguinte, despendia esforços para atuação no feito. Assim, ainda que supervenientemente tenha sido firmado acordo, tal circunstância não afasta a incidência da norma processual que impõe ao desistente a obrigação de arcar com as despesas do processo, inclusive os honorários advocatícios.

Ademais, quanto ao pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, registra-se que a sentença hostilizada, embora não tenha feito menção expressa à condição suspensiva, não infirmou a concessão da gratuidade anteriormente deferida à apelante. Dessa forma, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade das verbas sucumbenciais resta suspensa, por força de disposição legal, até que se demonstre, no quinquênio subsequente ao trânsito em julgado, a cessação da situação de insuficiência econômica da parte vencida. Eis o que disciplina o referido dispositivo:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Portanto, não há nulidade na sentença, tampouco fundamento jurídico para sua reforma. Ao revés, a condenação em honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 130.000,00), mostra-se compatível com os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, especialmente diante da atuação do patrono da parte adversa após a formação da relação processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Maria do Carmo Carneiro Costa, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juiz de origem.

Em razão do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC,
sendo a exigibilidade suspensa uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita, conforme o §3º, do art. 98, do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 19/03/2026